Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024284-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANICE DA SILVA - CPF: 834.541.011-15 (AGRAVANTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), MILTON DIAS COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOANICE DA SILVA

AGRAVADO(S):

MILTON DIAS COSTA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA DA SENTENÇA PROFERIDA – INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O defensor público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOANICE DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em fase de Cumprimento de Sentença
ajuizada em face de
MILTON DIAS COSTA
, que indeferiu o pedido de
declaração de nulidade de todos os atos praticados após a prolação da sentença, ao argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da sentença proferida.

Em síntese, sustenta que se trata
de cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, sendo que o juízo “a quo” determinou a penhora de bens e valores da agravante a fim de garantir o pagamento de suposta diferença de valores em venda de um imóvel, a qual está sendo discutida.

Alega que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da decisão, o que a impediu de interpor recurso.

Aduz que tal fato causou prejuízos à ora agravante, pois teve bem impenhorável penhorado nos autos.

Assevera que a Defensoria possui o atributo de ser intimada pessoalmente, com carga dos autos, sendo certo que no processo eletrônico este se materializa por meio da EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA (e não diário eletrônico).

Salienta que constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante a entrega dos autos, sob pena de nulidade e, no âmbito dos processos eletrônicos, sistema Apolo no presente caso, esta se opera por meio carga dos autos (art. 89, inc. I, da Lei Complementar nº 80/1994).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença.

A liminar foi indeferida (ID
67313466
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
67645463
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravante ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens

nº 0001053-81.2015.8.11.0010

em face do requerido/agravado, aduzindo que mantiveram um relacionamento estável pelo período de 18 (dezoito) anos e estão separados de fato há 09 (nove) meses, sendo que deste relacionamento não tiveram filhos.

Alegou que durante a convivência em comum, o casal adquiriu 01 (um) imóvel localizado sob o n° 11, da quadra 15, do loteamento denominado “Jardim Aurora”, situado na cidade de Jaciara – MT, avaliado em cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e um veículo FIAT/STRADA ADVENTURE 1.4, avaliado em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, ajuizou a ação postulando pela procedência.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Francisco Ney Gaiva
homologou por sentença o acordo de vontades dos requerentes, reconhecendo a união estável entre os requerentes e decretando-lhes a dissolução da mesma (ID 66936490).

Observa-se que do acordo anteriormente realizado, remanesceu tão somente a divisão do imóvel residencial, o qual foi devidamente avaliado no total de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), as partes estabelecem que será vendido, e o valor, após dedução das despesas com impostos e cartório, seria partilhado em 50% para cada um dos requerentes.

Em razão do descumprimento do acordo, uma vez que o imóvel foi avaliado em R$ 70.000,00, e a autora depositou apenas R$ 20.000,00 para o requerido, este propôs Cumprimento de Sentença para requerer a intimação da autora/executada para efetuar o pagamento do débito (R$ 15.116,13), nos termo do art. 523 do CPC/15.

A Defensoria Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 66936490).

No ID 66936492, foi acolhida parcialmente a impugnação, reconhecendo o crédito em favor do exequente no valor de R$ 8.424,90; e no ID foi deferido o pedido de penhora
on line
de valores depositados em contas bancárias ou aplicações financeiras da executada.

No ID 66936492, a Defensoria Pública que representa a autora, apresentou petição alegando que não foi intimada pessoalmente da sentença, o que a impediu de interpor recurso, motivo pelo qual requer a nulidade de todos os atos praticados após a prolação da sentença e a vista dos autos para fins de ciência da sentença e apresentação de recurso.

Ao analisar os autos, o magistrado singular,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que embora a Defensoria Pública tenha sido intimada da sentença por meio de publicação no DJE n° 10240, disponibilizado em 19/04/2018 (ID 66936490), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, ou seja, por meio eletrônico, esta não ocorreu de forma pessoal.

Com efeito, o art. 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/94, dispõe como prerrogativa funcional do Defensor Público a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição.

Salienta-se que a norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Desse modo, cabe a nulidade arguida pela agravante, uma vez que a intimação pela via da publicação no diário eletrônico
viola de forma flagrante o art. 5° da Lei 11.419/06, já que este dispositivo confere ao destinatário a faculdade de efetuar a leitura da intimação, no prazo de 10 (dez) dias,
verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

Assim, o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 2. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, que os herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel de propriedade do espólio, bem como que não houve prejuízo aos herdeiros, tendo em vista que a venda do referido bem foi realizada em valor superior ao da última avaliação judicial. 3. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 980.708/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉ PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CARGA DOS AUTOS NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, I, DA LC nº 80/94, ARTS. 183, §1º, e 186, §1º, AMBOS DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, mediante carga dos autos, como previsto em lei, acarreta a nulidade do processo
.
(N.U 0016463-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença proferida no ID 66936490.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020